Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DESPACHO O executado repete, em sua recente petição de ID 29586153, algumas discussões já atingidas pela preclusão (vide decisão ID 22342035), e não se manifesta sobre a contraproposta para realização de um acordo. Sua insurgência sobre as constrições determinadas na decisão ID 29206130, entretanto, são tempestivas. Assim, nos termos do art. 10/CPC, diga o exequente sobre a alegação de excesso de penhora, no prazo de cinco dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator